Tribunal: STF
Processo: MS 31552
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO – PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – ATO COATOR EMANADO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO, NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL, DE MEDIDA LIMINAR AUTORIZADORA DA PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA – POSTERIOR APROVAÇÃO, EM REFERIDO CURSO, DESSES CANDIDATOS – CARÁTER SATISFATIVO DO PROVIMENTO CAUTELAR, CUJO CONTEÚDO EXAURIU O OBJETO DA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA, CUJA EFICÁCIA RESTA INTEIRAMENTE MANTIDA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.